Tribunal: TJMT
Processo: 1019062-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019062-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), ALEX HUERTO GOMEZ DOS SANTOS - CPF: 077.661.971-38 (INTERESSADO), DRA. TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (IMPETRANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (IMPETRANTE), CESAR AUGUSTO SILVA DE SOUZA - CPF: 054.254.991-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX HUERTO GOMEZ DOS SANTOS - CPF: 077.661.971-38 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Penal.
Habeas corpus
. Tráfico e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Os impetrantes alegam ausência de fundamentos concretos para a medida cautelar, destacando condições pessoais favoráveis do paciente e pleiteando substituição por medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, à luz dos fundamentos invocados pela autoridade coatora e das alegações dos impetrantes sobre eventual aplicação da causa de diminuição prevista no §4o da Lei 11.343/06 e medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está lastreada em elementos concretos, como a apreensão de 5,05 kg de “skunk” e a forma de acondicionamento (cinco tabletes), denotando risco à ordem pública.

5. A possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

6. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam o
periculum libertatis,
conforme entendimento consolidado no Enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

7. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. A apreensão de expressiva quantidade de droga e a forma de acondicionamento do entorpecente justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais
favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e o
periculum libertatis
.
”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Habeas Corpus
no 1016761-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, data do julgamento: 07 de julho de 2025; data da publicação: 07 de julho de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alex Huerto Gomez dos Santos
,
contra ato supostamente praticado pelo Juízo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em
prisão preventiva
,
pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, previstos nos arts. 33 e 35 da

Lei n. 11.343/2006

(Id. 292676858).

Em prol do pleito liberatório, os impetrantes alegam que a decisão que converteu a prisão em preventiva está calcada em
fundamentos genéricos e abstratos
,
sem indicação concreta de periculosidade, risco à ordem pública ou possibilidade de reiteração criminosa.

Pontuam que o paciente é
primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito
,
sendo desproporcional a manutenção da prisão cautelar em contexto de possível enquadramento no

tráfico privilegiado
,
com regime de cumprimento mais brando e possibilidade de substituição da pena.

Em face de tais considerações, requerem a concessão da ordem, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) (Id. 292676857).

Colacionou documentos (Id. 292676863 e seguintes).

A

liminar
foi
indeferida
(Id. 293221875).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 293669383).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
no parecer firmado pela Dra. Silvana Correa Vianna pela denegação da ordem(Id. 296927863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Constato que estão presentes os pressupostos necessários para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (Id. 196159131 – Autos de 1o grau no 1010251-77.2025.8.11.0042), o paciente foi preso em flagrante, na noite de 2 de junho de 2025, juntamente com Cesar Augusto Silva de Souza, após terem sido abordados por equipe da Polícia Rodoviária Federal durante fiscalização de trânsito no Km 387 da BR-364, no município de Cuiabá/MT.

Segundo relatado pelos policiais responsáveis pela abordagem, ambos teriam apresentado versões conflitantes quanto ao motivo da viagem, circunstância que motivou a realização da busca no interior do veículo. Durante a diligência, teria sido localizada uma mochila contendo cinco tabletes de substância identificada, a princípio, como “skunk” – variedade de entorpecente análoga à maconha, com massa aproximada de 5,05 kg.

Na Audiência de Custódia, a autoridade apontada como coatora homologou o auto de prisão em flagrante

e, acolhendo manifestação ministerial, converteu a prisão em preventiva
,
sob fundamento na necessidade de garantia da ordem pública
,
nos seguintes termos:

“(...) O
periculum libertatis,
está demonstrado na possibilidade da liberdade do custodiado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente levando-se em conta o laudo pericial no 311.3.10.9067.2025.030534-a01 protocolo no 032193/2025 (id. 196201468), que verificou quanto ao material analisado (...)
Ainda, verifica-se das declarações do flagrado Alex à autoridade policial, o relato de como ocorrerão os fatos, deixando claro que transportaram a droga como “mula” (id. 196159591) (...)
No presente caso, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostraria inócuas nesse momento, uma vez que estaria abalada a ordem pública. Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se os autuados forem colocados em liberdade, mormente como a forma como a droga encontrada estava acondicionada, demonstra a traficância e enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva nos termos do enunciado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015). Fato é que estamos diante de mais um caso tão corriqueiro, onde se faz presente a droga, representando uma fonte de evasão financeira, emocional e psicológica com efeitos devastadores sobre as pessoas e sobre as famílias. Ela altera o caráter e marginaliza o indivíduo que se exclui e é excluído do convívio social sadio e se coloca à margem da lei. Ademais, frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, apesar de não ser tipo de crime praticado diretamente com violência ou grave ameaça à pessoa, é pernicioso à saúde pública, sendo porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, delitos de violência doméstica e até feminicídios e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam (...)” (Id. 292676858)

Não obstante os argumentos apresentados não se verificam, ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem.

Embora a decisão combatida contenha algumas referências de caráter mais amplo aos efeitos sociais do tráfico de entorpecentes, constata-se que ela não se limita a tais considerações abstratas. Ao contrário, está lastreada também em elementos dos autos, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de droga (5,05 KG de “skunk”) e o modo de acondicionamento do entorpecente (cinco tabletes).

Tais elementos, por sua própria natureza, denotam elevado potencial ofensivo à ordem pública e revelam, no presente estágio processual, a necessidade da custódia cautelar. Esses dados concretos, por si sós, são suficientes para afastar a alegação de fundamentação genérica e amparam a manutenção da segregação provisória.

A alegação de que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça também não afasta, a legitimidade da custódia cautelar. Isso porque, como é sabido o tráfico de drogas é crime de natureza difusa, cujos efeitos deletérios sobre a coletividade dispensam a presença de violência direta para justificar a prisão preventiva, sobretudo quando o contexto fático indica, em tese, a prática profissional da atividade delituosa, como sugere a quantidade e o modo de transporte do entorpecente.

A propósito, é entendimento pacifico deste Tribunal de Justiça que a apreensão de considerável quantidade de drogas e sua natureza variada e deletéria, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva.

Confira-se o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Quanto à possibilidade de futura aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, este é argumento prematuro e que não vincula, no presente estágio processual, a análise da necessidade da prisão preventiva. A verificação da incidência de causa especial de diminuição de pena dependerá de exame aprofundado do mérito, incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“[...]
Para análise da eventual aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06), é necessária avaliação aprofundada do conjunto probatório, o que não é possível na via estreita do
habeas corpus,
especialmente diante dos indícios de envolvimento com organização criminosa, circunstância que, se confirmada, afasta a aplicação da causa de diminuição [...]”
(TJMT,
Habeas Corpus
no 1016761-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, data do julgamento: 07 de julho de 2025; data da publicação: 07 de julho de 2025).

“[...] O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão se a paciente é ou não mula do tráfico deve ser suscitada e analisada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade [...]”

(TJMT,
Habeas Corpus
no 1018926-63.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, data do julgamento: 22 de novembro de 2022; data da publicação 22 de novembro de 2022).

Prosseguindo, a afirmação de que eventual regime inicial diverso do fechado tornaria desproporcional a prisão cautelar também não prospera. A prisão preventiva possui natureza cautelar, voltada à proteção da ordem pública e à garantia da aplicação da lei penal, e não se confunde com a execução antecipada da pena. Sua imposição deve ser aferida com base nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, que, no caso concreto, encontram-se devidamente demonstrados.

Nesse sentido:

“[...] Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois não é possível predizer antecipadamente qual será o resultado final do processo criminal, nem a pena que será fixada em eventual condenação, sendo ontologicamente distintos os pressupostos da prisão preventiva e da prisão-pena.

(TJMT,
Habeas Corpus
No 1014956-50.2025.8.11.0000, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, data do julgamento: 18 de junho de 2025; data da publicação DJE 18 de junho de 2025)

No que concerne à alegação de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, cumpre salientar que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, sobretudo quando presentes elementos concretos que indicam risco de reiteração delitiva e suposta vinculação a organização criminosa.

Ademais, conforme dispões o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
”

Quanto ao pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas, conforme art. 319 do CPP, destaco que tais providências não se mostram suficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco evidenciado, razão pela qual não se recomenda a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal:

“(...)7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas mostra-se inadequada, dado o risco concreto representado pelas condutas dos pacientes e pelo contexto do caso.

(TJMT HABEAS CORPUS 1034697-13.2024.8.11.0000, Rel. Des.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, data do julgamento: 07 de fevereiro de 2025; data da publicação: 07 de fevereiro de 2025)

Diante do exposto, em consonância ao parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025